Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708691-67.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CELINA XAVIER DA SILVA DE SANTANA, CELIO JORGE DE OLIVEIRA, CELIO JOSE DA SILVA, CELIO JOSE PEREIRA, CELIO SABINO DE OLIVEIRA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA BATISTA DA SILVA MOREIRA, CELMA BATISTA DIAS DOS PASSOS, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA ANDREZA DA COSTA PEDRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Esta Relatoria determinou a intimação do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 61090580). Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal manifestou-se, oportunidade em que apresentou extrato anual de remuneração de sindicalizado (id 61567687). Brevemente relatado, decido. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil prevê que a concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida em petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo, ou recurso. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para realização do pagamento do preparo. A eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal não exime o recorrente do pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, visto que o benefício produz efeitos somente a partir do seu deferimento. [1] O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal é pessoa jurídica e a sua declaração de hipossuficiência não está amparada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o magistrado deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Considero que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a sua hipossuficiência. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal é o apelante e não se confunde com os seus sindicalizados. A análise dos autos leva a essa conclusão. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal trouxesse aos autos documentos pessoais e qualificação completa dos sindicalizados (id 41575986). Houve a extinção processual, pois a determinação de emenda à petição inicial foi descumprida (id 41576110). Houve apelação, oportunidade em que o sindicato sustentou a sua legitimidade extraordinária (id 41576125, p. 8). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau. O Juízo de Primeiro Grau sentenciou novamente o feito (id 60405929). Houve novo apelo (id 60405938). Esta Relatoria intimou o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal para comprovar os requisitos necessários para concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 61090580). O feito tramita com o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal no polo ativo, de modo que a sua capacidade econômica para pagamento das custas processuais é que deve ser analisada. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal limitou-se a trazer informações dos sindicalizados e não demonstrou a sua incapacidade econômica de arcar com as despesas processuais. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, o que não restou comprovado no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique a autuação para constar apenas o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal no polo ativo da apelação. Intime-se o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal para recolher e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão n. 1414669, 07039287720228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 28.4.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.